Tribunal: STF
Processo: AI 458803
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. Configura-a o fato de o
   jurisdicionado vir a pleitear em juízo, apesar de decisões em
   sentido contrário já existentes no processo, inclusive o
   trancamento do extraordinário, algo que contraria letra expressa
   da Carta Federal, como é o caso da inclusão dos juros legais na
   hipótese da moratória prevista no artigo 78 do Ato das
   Disposições Constitucionais Transitórias.